Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. PROVAS E DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 88 DO CDC. VEDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TORÇÃO TESTICULAR. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ATROFIA DE UM DOS ÓRGÃOS GENITAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS CONSTATADOS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que condenou o Hospital réu a pagar R$15.000,00 (quinze mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, em razão da demora para realização da intervenção cirúrgica apropriada para tratar o quadro clínico de urgência apresentado pelo autor (torção testicular).
2. O réu, embora tenha apresentado na contestação requerimentos para depoimento pessoal da parte contrária, produção de prova testemunhal e expedição de ofício ao médico cirurgião e ao Centro Urológico, não esclareceu a finalidade de cada prova/diligência requerida, tampouco arrolou testemunhas. Além disso, apesar de ter sido intimado para indicar de forma detalhada as provas que pretendia produzir, não se manifestou oportunamente. Desse modo, ocorreu preclusão, ou seja, perda do direito de se manifestar e produzir provas, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.
3. Constatado que o conjunto probatório presente no processo é suficiente para auxiliar o julgamento das questões controvertidas na lide, a produção de outras provas é dispensável, com fundamento nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. À luz da teoria da asserção, é possível inferir, com base na relação jurídica exposta na narrativa apresentada na petição inicial, que há pertinência subjetiva para que o Hospital ocupe o polo passivo da demanda, já que os fatos relatados ocorreram nas dependências da entidade hospitalar e dizem respeito à estrutura e aos serviços lá fornecidos. Ademais, o requerido, apesar de sustentar que não tem responsabilidade pelos atos técnicos praticados por médicos, não demonstrou ausência de vínculo ou subordinação entre o Hospital e os profissionais de saúde que assistiram o autor. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Ausentes razões que imponham formação de litisconsórcio passivo necessário ou intervenção de terceiros, é incabível incluir o médico ou a operadora do plano de saúde na relação processual. Ademais, por se tratar de relação consumerista, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC, dispositivo legal que é aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
6. Extrai-se das provas constantes do processo que, embora o quadro clínico apresentado pelo autor tenha sido classificado como “muito urgente”, o exame necessário para averiguar o correto diagnóstico e a cirurgia necessária para reverter o quadro de torção testicular apenas foram realizados, respectivamente, cerca de 8 (oito) e 11 (onze) horas e meia depois da entrada no pronto-socorro. O próprio relatório assinado pelo cirurgião declarou que o paciente apresentava dor testicular aguda há 12 (doze) horas e ressaltou o caráter de urgência da intervenção cirúrgica. Em razão dessa situação, constatou-se, por meio de exame realizado pouco mais de 1 (um) mês após a cirurgia, que o autor apresenta “sinais de atrofia testicular esquerda, de aspecto sequelar”.
7. Conclui-se, nesse contexto, que a demora para apresentar o diagnóstico e para realizar o tratamento cirúrgico adequado para reverter o quadro clínico causaram grave dano ao consumidor. Portanto, caracterizados os pressupostos legais da responsabilidade civil, conforme art. 14 do CDC, está adequada a sentença ao impor obrigação de compensar os danos sofridos.
8. A atrofia de um órgão genital de jovem com apenas 19 (dezenove) anos de idade é capaz de afetar diretamente atributos relacionados à personalidade, principalmente sua dignidade e integridade física e psíquica/emocional. Danos morais constatados, conforme art. 5o, V, da CF e art. 12 do CC.
9. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais deve ser majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto.
10. Apelações conhecidas. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.